Tribunal: TJDFT
Processo: 0729481-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729481-94.2020.8.07.0001 APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, WL FORNECEDORES DE ALIMENTOS LTDA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING NORTE 303 DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição da i. Advogada da apelante-ré WL Fornecedores de Alimentos Ltda (id. 31359413) para sustentação oral 35a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 15/12/21. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora